Tribunal: TJMT
Processo: 0014778-49.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014778-49.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AVANIL DE MATOS CAMPOS - CPF: 318.382.941-04 (APELANTE), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0057-04 (APELADO), LAIS GODOY SILVA - CPF: 491.432.458-03 (ADVOGADO), VANIA REGINA CASTAGNA CARDOSO - CPF: 187.995.628-47 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 094.716.068-02 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (REPRESENTANTE), ANDREIA PIROLLA DE CARVALHO - CPF: 140.307.458-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INCÊNDIO DE AUTOMÓVEL – INCÊNDIO INICIADO NO MOTOR - IRRELEVÂNCIA DA CAUSA – FATO DO PRODUTO – ART. 12 DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO AUTORAL PROVIDO

1.

O incêndio de automóvel com apenas dois anos de uso, iniciado repentinamente no motor, caracteriza fato do consumo e dá ensejo à responsabilidade civil objetiva e solidária, nos termos do art. 12 do CDC.

2. A perda de automóvel e a privação prolongada de um novo veículo por omissão dos fornecedores responsáveis é capaz de configurar dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
AVANIL DE MATOS CAMPOS
, visando a reforma da sentença que, nos autos da ação indenizatória que propôs em face de
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
e
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O apelante, que almeja indenização pelo incêndio de um automóvel, insiste que o evento danoso decorreu de falha das rés. Argumenta que a perícia judicial não é suficiente para infirmar a sua tese, porque realizada longo período após o sinistro. Pugna pelo reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Os apelados apresentaram contrarrazões tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor adquiriu um automóvel Volkswagen ano
2009
. No dia 29 de setembro de
2011
, o automóvel foi destruído por um incêndio que teve início em seu motor, conforme boletim de ocorrência contido no id. 129309350 – 15.

A tese do autor é de que o incêndio foi provocado por falhas no sistema elétrico do veículo, pois, ao levá-lo anteriormente para as revisões programadas na concessionária, já havia relatado defeitos no mecanismo de abertura e fechamento das janelas dianteiras e traseiras.

Trouxe consigo laudo particular, elaborado por um mecânico, que reafirma a falha no sistema elétrico como causa do sinistro.

Instaurado o contraditório, entendeu-se pela necessidade de perícia judicial. O laudo correspondente foi apresentado no id. 129309354, sugerindo que as reclamações anteriores ao sinistro não apontavam defeitos que pudessem desencadear o incêndio do automóvel.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, ensejando a interposição do apelo pelo autor, nos termos relatados.

Entendo que o recurso merece provimento.

A perícia judicial é inócua, eis que realizada quase 8 anos após o sinistro, superficial, porque restrita à mera análise de documentos desprovidos de tecnicidade, e desnecessária ao deslinde da lide.

Afinal, o ponto central do litígio é que um automóvel com meros dois anos de uso incinerou-se repentinamente nas mãos do consumidor.

Não havendo qualquer indício de que o incêndio foi provocado por ação do autor — especialmente porque teve início no motor, e não no compartimento reservado aos passageiros —, não importa se a causa foi ou não elétrica, se o evento poderia ser previsto diante de defeitos reclamados anteriormente, ou se decorreu do motivo especulado pelo autor, de quem não se espera, nem se exige, o conhecimento técnico necessário ao diagnóstico.

Não se ignora a sugestão de que o incêndio ocorreu por “falhas alheias ao processo de fabricação”, pela utilização inadequada do veículo ou pela realização de poucas revisões e manutenções periódicas. Mas não foi indicado o momento em que tais falhas teriam ocorrido na cadeia de consumo, quais atitudes do condutor desencadeariam o sinistro, ou como o mero atraso nas revisões e manutenções periódicas poderia acarretar consequências tão gravosas e precoces, de forma a afastar a responsabilidade inerente à relação consumerista.

Merece destaque o fato de que, embora o autor tenha notificado a vendedora e a fabricante para que realizassem a apuração técnica que entendessem cabível no automóvel sinistrado, seis meses após o incêndio, a Trescinco se limitou a imputar a responsabilidade à fabricante, que, por sua vez, sequer se manifestou (id. 129309350 – 17).

O art. 12 do CDC institui a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes do fato do produto. Conforme o seu primeiro parágrafo, o produto é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que o consumidor dele pode esperar, considerando sua apresentação, o uso, a época em que foi posto em circulação e os riscos que lhe são inerentes.

Assim, independentemente da causa do sinistro, é evidente que o veículo não ofereceu a segurança que dele se esperava, considerando as legítimas expectativas do consumidor, que não poderia imaginar que um automóvel com apenas dois anos de uso poderia se incinerar repentinamente.

Subsumido o fato à regra prevista no art. 12 do CDC, é de ser reconhecida a responsabilidade solidária entre a fabricante e a vendedora, especialmente pela não identificação exata do momento em que a falha foi provocada na cadeia de consumo, até pela omissão de ambas as requeridas em sede administrativa.

O dano material restou configurado, ante a perda total do automóvel incinerado. Dada a ausência de documentos em sentido contrário, tenho como razoável o valor de mercado estimado pelo autor para fins indenizatórios, no patamar de R$ 27.000,00.

Por fim, resta analisar se o evento narrado nos autos acarretou dano moral indenizável. E a resposta é positiva, eis que o incêndio ocorreu durante uma viagem, e o autor permaneceu por longos anos desprovido de um automóvel em decorrência da omissão das requeridas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO COM PERDAS E DANOS – VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITOS SANADOS – PREJUÍZOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS –
DANO MORAL EVIDENTE – DEMORA EXCESSIVA PARA O CONSERTO –INDENIZAÇÃO DEVIDA
– MINORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO PROCEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O reparo total do vício de qualidade afasta o dever de indenização por prejuízo material.
A demora no conserto de veículo zero-quilômetro caracteriza dano moral passível de reparação. E o valor tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes
, e comporta alteração quando se mostrar excessivo para o contexto da lide.”

(N.U 1000604-93.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

Considerando a capacidade econômica dos envolvidos, a extensão dos danos e o comportamento omissivo dos responsáveis, tenho como razoável o valor de
R$ 15.000,00
para fins de compensação pelo dano moral.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar
procedentes
os pedidos iniciais, condenando as requeridas, solidariamente:
(i)
ao pagamento de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) a título de indenização por danos materiais, atualizados pelo INPC a partir do sinistro e acrescidos de juros de 1% a.m. desde a citação;
(ii)
ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de 1% a.m. desde a citação;
(iii)
ao pagamento das custas, honorários periciais e honorários de sucumbência, estes no patamar de 20% sobre o valor condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022